Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0706322-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Haja vista o pleito de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília Terracap (ID 26307398), e pelo Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda - EPP (ID 26532283), oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo comum de 5 (cinco) dias (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021 15:21:46. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora